Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806361-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: RONALDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO BASEADA NA NECESSIDADE DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXEQUENTE. REUTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE OS PEDIDOS. FATO QUE AUTORIZA A REUTILIZAÇÃO DA PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela de urgência, interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA,
que nos autos da ação de execução, proposta contra RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, suspendeu o processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, §1º do CPC, e indeferiu os pedido de nova tentativa de penhora on-line no sistema Bacenjud e de inclusão do nome do devedor no Serasajud.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela concessão de tutela provisória de evidência, a fim de antecipar os efeitos do acórdão e determinar a imediata realização da penhora online nas contas do executado. No mérito, pleiteia pelo total provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão.

Na decisão de ID Num. 2936593 - Pág. 1,
a tutela recursal restou indeferida.

Embora intimado, o agravo não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 3591278 - Pág. 1.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que incluo em Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cumpre rememorar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

De largada, afirmo que assiste razão a agravante. Vejamos.

O processo de origem trata-se de ação de execução ajuizada por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, em face de Ronaldo Oliveira da Silva, ora agravado.

O despacho citatório foi proferido em 28/10/2010, sendo o executado citado em 21/02/2011. Posteriormente, a Defensoria Pública habilitou-se no feito em favor do executado, sem, contudo, nada requerer.

Após, sobreveio petição requerendo bloqueio online, acompanhando de planilha de cálculo atualizada. O pedido foi deferido, contudo a ordem judicial de bloqueio realizada em 30/01/2013 foi infrutífera (ID Num. 2022045 - Págs. 42 e 43), ocasião em que o juiz a quo determinou a intimação do exequente para manifestar-se, bem como indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito (ID Num. 2022045 - Pág. 41).

Diante disso, o exequente em 08/02/2013 reiterou o pedido de penhora on-line, através do sistema Bacenjud e, caso não localizado, requereu a pesquisa no sistema RENAJUD (ID Num. 2022045 - Pág. 44).

Em 17/05/2013, o juiz efetuou buscar no sistema RENAJUD, contudo nenhum veículo de propriedade do executado foi localizado (ID Num. 2022045 - Págs. 46 e 47), oportunidade em que determinou a intimação do exequente para indicar outros bens passíveis de penhora.

Decorrido cinco anos, o juiz a quo determinou a intimação pessoal do exequente no prosseguimento do feito, devendo em caso positivo cumprir o despacho anterior para indicar bens (ID Num. 2022045 - Pág. 48).

O exequente foi intimado pessoalmente, via A.R. (ID Num. 2022045 - Pág. 50), ocasião em que apresentou planilha de débito atualizada e, requereu a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o prosseguimento do feito através da penhora on-line de valores (ID Num. 2022045 - Págs. 51 a 58).

Ato seguinte, o juiz a quo decidiu pela suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC, sob o fundamento de que todas as diligências requeridas, via Bacenjud e Renajud, foram atendidas, contudo, sem êxito, e que, por essa razão entende que cabe ao próprio exequente promover todas as diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora bem como requerer a inclusão do nome do devedor nos cadastros da inadimplentes.

Em face desta decisão, que se insurge a exequente, ora agravante, e com razão.

Explico.

Pretende o agravante que se permita a realização de novas pesquisas eletrônicas, via sistema Bacenjud, visando à penhora de ativos financeiros do agravado, vez que decorrido lapso de tempo razoável sem a satisfação do seu crédito.

É bem verdade que a intervenção do Judiciário é medida excepcional que só se justifica em caso de necessidade. Ocorre que não há previsão legal para o indeferimento de novas pesquisas, tampouco seu condicionamento à prévia localização de bens penhoráveis, sendo necessário, apenas, o recolhimento das taxas pertinentes.

Ora, é cediço que em sendo necessário, e decorrido certo lapso temporal,
é imperioso novo acesso aos sistemas
, a fim de serem localizados bens em nome do devedor para a efetiva satisfação do crédito do agravante, não existindo nenhuma restrição de reiteração destas consultas,
especialmente no caso em comento, eis que verificado que a tentativa de penhora, via sistemas Bacenjud e Renajud, ocorreram uma única vez nos autos
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO BASEADA NA NECESSIDADE DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXEQUENTE. REUTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO ENTRE OS PEDIDOS. FATO QUE AUTORIZA A REUTILIZAÇÃO DA PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50120263320228240000, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 03/08/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISAS DE BENS DOS EXECUTADOS - SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – CABIMENTO - I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos executados, através dos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud - II - Inexistência no ordenamento jurídico de exigência ou condicionante para a renovação das mesmas medidas já deferidas há mais de dois anos – Execução que se dá no interesse do credor – Art. 797 do NCPC – Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de novas pesquisas via sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud determinadas - Precedentes deste E. TJSP e do C.SJT - Decisão reformada – Matéria prequestionada - Agravo provido com determinação". (TJ-SP - AI: 20064360920218260000 SP 2006436-09.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO DO PLEITO DE BUSCA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 1 ANO. DECISÃO REFORMADA. Tendo decorrido prazo superior a 1 ano, desde a última pesquisa nas contas bancárias do executado, revela-se razoável a renovação das buscas mediante sistema SISBAJUD, diante da real possibilidade de alteração na situação econômica do devedor. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0038400-33.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 23.08.2021) (TJ-PR - AI: 00384003320218160000 Cianorte 0038400-33.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 23/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

Ademais, tratando-se de informação resguardada pelo sigilo, mostra-se necessária a solicitação de informação aos sistemas Sisbajud e Renajud, sempre que requerida de maneira fundamentada, para o prosseguimento da execução e para a efetiva satisfação do crédito do agravante.

É claro que a análise de eventual reiteração do acesso aos referidos sistemas ficará sempre a critério do juiz, a quem compete à análise dos fundamentos e da viabilidade do pedido no momento oportuno.

Admissível, assim, a renovação do pedido de novas pesquisas de bens através dos sistemas Sisbajud e, Renajud, além do Serasajud, para a localização de bens dos executados não localizados pelas diligências anteriores, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (art. 438 do NCPC), porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido.

Respeitado o entendimento do juiz a quo, filio-me ao entendimento do Colendo STJ, que se posiciona pacificamente no sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ONLINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE
. 1.
Esta Turma, ao julgar o REsp 1.199.967/MG , sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema Bacen-Jud. No ordenamento jurídico

pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do Bacen
-
Jud, em seu art. 13, § 2º, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial provido.”
(STJ; 2ª Turma; REsp nº 1273341/MG; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; julgado em 01/12/2011).

Conforme exposto acima, as anteriores consultas ao Bacenjud e Renajud foram realizadas em 30/01/2013, por sua vez, o pedido para nova consulta sobreveio em 17/01/2019, havendo um lapso temporal razoável entre os pedidos.

Ora, é possível e totalmente viável que do ano de 2013 até os dias atuais, o agravado tenha adquirido bens passíveis de responder pela dívida exequenda.

Nestes termos,
o pedido do agravante guarda cabimento
, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da execução com a reiteração das diligências necessárias, a fim de se localizar bens passíveis de penhora.

Friso que não se trata de retirar o ônus que incumbe ao exequente, mas sim de propiciar meios para a efetiva tutela jurisdicional perquirida.

Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, determinando-se a realização de novas tentativas de bloqueio e penhora eletrônica de ativos financeiros do executado, via sistema Sisbajud, a pesquisa e penhora de bens via sistemas Renajud, bem como a solicitação de restrição no Serasajud, conforme pretendido pelo exequente-agravante.

Por tais razões e fundamentos, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada, com o fim de deferir a tentativa de penhora on-line, via sistema Bacenjud e Renajud, bem como inclusão no nome do devedor no Serajud.

Comunique-se ao Juízo
a quo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024